Tribunal: TJSP
Processo: 1004144-36.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Negativa de contratação de conta corrente e de empréstimos – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexistência de dívidas, condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$10.000,00 e de indenização de danos materiais no valor de R$5.560,86 – Interesse processual – Presença – Tese defensória

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Negativa de contratação de conta corrente e de empréstimos – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexistência de dívidas, condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$10.000,00 e de indenização de danos materiais no valor de R$5.560,86 – Interesse processual – Presença – Tese defensória pautada em inexistência de falha na prestação de serviço bancário relacionada ao mérito da causa, não aos pressupostos processuais – Contratos firmados em nome do autor por falsário – Fortuito interno – Inaptidão para exclusão da responsabilidade civil – Previsibilidade inerente à atividade bancária – Danos morais – Perturbação psíquica para além da normalidade e Nome do consumidor inserido indevidamente em cadastros restritivos de crédito – Razoabilidade e proporcionalidade – Valor da condenação mantido – Danos materiais consistentes em retenção indevida dos proventos do autor para satisfação de débitos por ele não contraídos – Recurso não provido e majorada a verba honorária.